Tribunal: STF
Processo: RE 1279100
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado da parte autora para a concessão de aposentadoria por idade híbrida a ser contada da data de entrada do requerimento administrativo (DER), ocorrida em 17.7.2017 (eDOC 17).
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 21).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º; 97; 195, § 5º; e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, p. 6)
    “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88).
    (…)
    Nesse sentido, não se pode esquecer, que a extensão de benefícios fora das hipóteses legais, como no caso dos autos, por consequência sem prévia fonte de custeio, põe severamente em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, acarretando violação ao artigo 201 da Constituição.” 
    Aduz, ao fim, que (eDOC 25, p. 9):
    “O acórdão recorrido, ao possibilitar o reconhecimento, para fins de carência, do tempo rural anterior à vigência da Lei 8213/91, acabou por afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, assim redigido (grifamos):
    (…)
    A partir deste viés do julgamento exsurge a mácula ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, os quais estabelecem ser violador da cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário do tribunal que afaste a incidência da norma, ainda que não declare expressamente a sua inconstitucionalidade.”
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (eDOC 29).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido, em juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 17, p. 3-8): 
    “Inicialmente, importa esclarecer que a presente retratação tem como objeto apenas a adequação acerca da possibilidade de cômputo do tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 
    (...)
    CASO CONCRETO 
    Na hipótese específica dos autos, a parte demandante cumpriu o requisito etário para o benefício de aposentadoria por idade híbrida em 08/01/2007 e formulou requerimento administrativo em 17/07/2017, necessitando, como carência, de 150 ou 180 contribuições. 
    Nos autos da demanda previdenciária nº 5000167- 36.2013.4.04.7110, restou reconhecido como exercício de atividade rural o intervalo de 08/01/1959 a 30/11/1974. 
    Em análise ao Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição, anexado ao evento 16 (RESPOSTA2, Página 22), depreende-se que a parte demandante atendeu ao requisito da carência para o deferimento do benefício, uma vez que reconhecido judicialmente o exercício de atividade rural de 08/01/1959 a 30/11/1974, além dos 118 meses de carência apurados administrativamente até o requerimento administrativo - o que torna suficiente a outorga da prestação previdenciária pretendida. 
    Destarte, impõe-se dar provimento ao recurso da parte autora, para o fim de determinar ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por idade de regime híbrido a contar de seu requerimento na esfera administrativa (17/07/2017), condenando-se o réu ao pagamento das parcelas vincendas e vencidas, descontados os valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis desde então.
    Cálculos no Juízo de origem, com incidência do IPCA-E como fator de correção monetária e juros de mora com base no índice aplicado às cadernetas de poupança, a contar da data da citação e com capitalização simples, tudo na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947 RG/SE, julgado pelo rito da repercussão geral). 
    Decisão 
    O voto é por, adequando a decisão anteriormente proferida, dar provimento ao recurso da parte autora para, nos termos da fundamentação, determinar ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida a contar de seu requerimento na esfera administrativa (17/07/2017), condenando-se o réu ao pagamento das parcelas vincendas e vencidas, descontados os valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis desde então.” (grifos no original)
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem decidiu conforme orientação jurisprudencial do STJ na qual apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.213/1991). 
    Desse modo, o entendimento a respeito dos critérios de concessão do benefício de aposentadoria do trabalhador rural revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.079.183-AgR, Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 674.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, constata-se que, quando do julgamento do ARE 821.296- RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2014 (Tema 766 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a ausência de repercussão geral da verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, visto demandar esta controvérsia a análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas. O acórdão restou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da cláusula de reserva do plenário, ressalte-se que, ao julgar o ARE-RG 868.457/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 27.04.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de Juizados Especiais (Tema 805, primeira parte).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente